Tribunal: TCU
Processo: 019.184/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16059/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Conexão 65 - Tecnologia e Negócios Ltda. em face do processo de seleção pública presencial 14/2021, conduzido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva objetivando a seleção de empresa para a prestação de serviço de filmagem e editoração, com disponibilização de equipamentos de som e de imagem necessários à realização de prova prática de habilidades clínicas junto à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, com recursos provenientes do Projeto 4.005.063 - Revalidação de Diploma de Médico, o qual, por sua vez, está vinculado ao Contrato 106/FUFMT/2019 daquela Universidade Federal, Considerando que a empresa representante aduziu que a Fundação Uniselva adotou, de forma ilegal, o CNAE como critério de julgamento da regularidade da habilitação técnica dos participantes da Seleção Pública 14/2021 e a inabilitou sob o argumento de que nas especificações de CNAE indicadas nos documentos de habilitação não havia menção aos serviços necessários à contratação, bem como sob o argumento de que o atestado de capacidade técnica apresentado não condizia com o serviço de filmagem e editoração, apenas elencando prestação de serviço para transmissão através de plataformas online ( streaming ), e que, por fim, teria a Fundação Uniselva adotado como critério de julgamento das propostas de preços, uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) não explicitada no edital e na ata de julgamento, Considerando que a representante também aduziu um conjunto de diversas irregularidades, compreendendo a (o): i. ausência de verificação de compatibilidade da proposta formulada pela empresa IDM Informática com o preço estimado para a contratação; ii. ausência de justificativa para a contratação por preço superior ao orçado e aos valores máximos aceitáveis na dotação orçamentária; iii. composição equivocada da cesta de preços, dado que a pesquisa de preços foi realizada com apenas dois potenciais fornecedores, sem qualquer pesquisa em bancos públicos de preços e sem pesquisa em portais de compras públicas; iv. sobrepreço praticado pela empresa IDM, em relação à cotação oferecida na fase de pesquisas de preços; e v. ausência de justificativa técnica para inserção de critério de julgamento eliminatório em fase posterior à seleção pública, na fase da formalização contratual, com natureza de prova de conceito, Considerando que por meio de despacho o Relator, acompanhando a análise da Selog, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pela representante, em face da constatação de que o termo de compromisso em questão já havia sido assinado, afastando-se o pressuposto do perigo da demora, e de que as filmagens das provas práticas de habilidades clínicas, que constituíam o objeto da contratação, já haviam sido iniciadas (peça 49), Considerando que àquela ocasião foi autorizada a realização de diligência e oitivas da Uniselva e da empresa IDM Informática Ltda., para que respondessem aos apontamentos objeto da representação, e o encaminhamento de cópia da instrução e do despacho do Relator às referidas partes, a fim de que pudessem melhor embasar as respostas às oitivas e diligência, bem assim esclarecer os pontos suscitados, Considerando que em resposta as referidas entidades pública e privada compareceram ao processo em defesa dos procedimentos e requereram o acesso integral ao processo, Considerando que por meio de despacho do Relator de peça 85 foi deferido o acesso integral aos autos, incluindo peças tarjadas de sigilo (cf. Portaria Min-ASC 15/2021), Considerando que, reunidos os elementos necessários ao exame de mérito da representação, a Selog lançou instrução à peça 83 e concluiu, à vista da diligência e dos esclarecimento prestados pela Fundação Uniselva, que a representação é parcialmente procedente, face a existência de parte das falhas identificadas, as quais, todavia, não comprometeram o resultado do certame, servindo seu apontamento, mediante ciência, apenas como oportunidade futura de melhoria dos procedimentos, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, evitando-se, assim, sua reincidência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência das falhas encontradas à entidade, conforme o subitem 1.7 deste acórdão, arquivando-se o processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, após ciência desta deliberação à representante, à Fundação Uniselva e à empresa IDM Informática Ltda. 1. Processo TC- Processo 019.184/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: I D M Informática Ltda (02.091.466/0001-75) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva (CNPJ 04.845.150/0001-57). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Max Magno Ferreira Mendes (8.093/OAB-MT) e outros, representando I D M Informática Ltda; Joanis Tilemahos Zervoudakis e outros, representando Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Rosana Laura de Castro Farias Ramires (197176/OAB-SP), representando Conexão 65 - Tecnologia e Negócios Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Uniselva, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Seleção Pública Presencial 14/2021, a teor da instrução elaborada por unidade técnica deste Tribunal (peça 83) para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. as pesquisas de mercado para estabelecimento do valor de referência da contratação estiveram limitadas às hipóteses das alíneas "c" e "d" do art. 4o, inciso I, do Decreto 8.241/2014 (preços praticados por órgãos e entidades públicas e preços obtidos diretamente junto a fornecedores), haja vista que: 1.7.1.1.1. as pesquisas em catálogos de fornecedores e publicações especializadas nacionais e internacionais, às quais se refere a alínea "a" do aludido dispositivo, não se confundem com a publicação da solicitação de propostas no site da Fundação; e 1.7.1.1.2. a consulta realizada ao Banco de Preços possivelmente restou restrita às contratações públicas, não abrangendo, apesar de possível, os sítios eletrônicos de domínio amplo, aos quais se referem a alínea "b" do mesmo dispositivo, uma vez que, embora fosse possível a constatação de que não tenham constado preços em sítios eletrônicos de domínio amplo no relatório gerado pelo banco de preços, não houve documentação de tal fato no processo administrativo, capaz de registrar se a pesquisa abrangeu ou não esses sítios no sistema de Banco de Preços; 1.7.1.2. adotou-se, por ocasião da Seleção Pública 14/2021, interpretação equivocada ao § 2o do art. 16 do Decreto 8.241/2014, uma vez que interpretação alinhada ao entendimento jurisprudencial desta Corte ( Acórdão 534/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 694/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo) e aos princípios que regem as contratações com recursos públicos, estabelecidos, inclusive, no art. 2o, caput , da Lei 8.958/1994, é no sentido de que a negociação de condições mais vantajosas com o interessado mais bem classificado não é uma faculdade, mas um poder-dever da entidade contratante, e que as fundações de apoio devem intentar tal negociação mesmo quando o preço ofertado estiver abaixo do orçamento estimado para o certame; 1.7.1.3. exigiu-se, conforme o item 2 do TR anexo do edital, que o contratado realizasse uma simulação, de caráter eliminatório, para avaliação da qualidade do serviço, com natureza de prova de conceito, a qual, consoante a jurisprudência desta Corte (e.g. o Acórdão 1823/2017-TCU-Plenário , relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues) deve ser realizada na fase de classificação de propostas, ser restrita ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar e, em consonância com o princípio da publicidade, permitir o acompanhamento de todos licitantes interessados.